Tribunal: TJMT
Processo: 1004846-54.2023.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-23

Ementa:
Recurso Cível Inominado n. 1004846-54.2023.8.11.0002
Recorrente: Banco Pan S.A
Recorrente: Paulo Malheiros dos Santos Filho
Recorrido: Banco Pan S.A
Recorrido: Paulo Malheiros dos Santos Filho
EMENTA
RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – DESCONTO INDEVIDO DE FOLHA DE PAGAMENTO - DÍVIDA INEXISTENTE - NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR EM DOBRO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA EMPRESA REQUERIDA CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DO REQUERENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Evidenciado o desconto indevido e em duplicidade no contracheque do requerente, correta a determinação para devolução em dobro dos valores descontados consoante do art. 42 do código de defesa do consumidor. Não há dúvidas de que a demora para devolução do valor descontado indevidamente provocou danos psicológicos ao autor, sobretudo ao proceder ao desconto indevido de valores da folha de pagamento. Dano moral caracterizado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1004846-54.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PAULO MALHEIROS DOS SANTOS FILHO - CPF: 602.630.911-04 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

Recurso Cível Inominado n. 1004846-54.2023.8.11.0002

Recorrente:
Banco Pan S.A

Recorrente:
Paulo Malheiros dos Santos Filho

Recorrido:
Banco Pan S.A

Recorrido
:
Paulo Malheiros dos Santos Filho

EMENTA

RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – DESCONTO INDEVIDO DE FOLHA DE PAGAMENTO - DÍVIDA INEXISTENTE - NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR EM DOBRO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA EMPRESA REQUERIDA CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DO REQUERENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

Evidenciado o desconto indevido e em duplicidade no contracheque do requerente, correta a determinação para devolução em dobro dos valores descontados consoante do art. 42 do código de defesa do consumidor. Não há dúvidas de que a demora para devolução do valor descontado indevidamente provocou danos psicológicos ao autor, sobretudo ao proceder ao desconto indevido de valores da folha de pagamento. Dano moral caracterizado.

R E L A T Ó R I O

Recorrente:
Banco Pan S.A

Recorrente:
Paulo Malheiros dos Santos Filho

Recorrido:
Banco Pan S.A

Recorrido
:
Paulo Malheiros dos Santos Filho

RELATÓRIO

Recurso
Inominado Cível
de
Banco Bradesco S/A e Eduardo Henrique dos Santos Ferraz.

Ação:
de repetição indébito cumulada com indenização por danos morais.

S
entença (Id 176048301):
julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, condenando a requerida ao pagamento de danos morais.

Recurso Inominado do
Banco Pan S.A
(Id. 175306333):
defende a reformar a r. Decisum, para o fim de julgar improcedente o pedido inicialmente formulado, ou reduzir a verba condenatória, a fim de adequá-la ao patamar mínimo.

Recurso Inominado de
Paulo Malheiros dos Santos Filho (Id. 175306335):

defende a reforma da sentença para majorar o valor arbitrado a título de indenização por danos morais e ainda ao pagamento de sucumbência de 20% do valor da condenação
.

Contrarrazões do Banco Pan S.A (Id. 176048313)
:

requer seja negado provimento ao recurso, devendo a r. sentença ser julgada improcedente
.

Contrarrazões de
Eduardo Henrique dos Santos Ferraz

(Id 175845220):
deixou de apresentar contrarrazões.

É O RELATÓRIO

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1004846-54.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n. 1004846-54.2023.8.11.0002

Recorrente:
Banco Pan S.A

Recorrente:
Paulo Malheiros dos Santos Filho

Recorrido:
Banco Pan S.A

Recorrido
:
Paulo Malheiros dos Santos Filho

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de ação repetição indébito cumulada com indenização por danos morais devido a descontos em folha de pagamento de dívida paga.

Em análise ao conjunto probatório, é possível verificar que

a

prestação do serviço pela instituição financeira recorrente foi deficiente, pois ficou evidenciado nos autos o desconto indevido de parcelas de empréstimo já devidamente adimplidas folha de pagamento da parte recorrida.

Mesmo após as diversas tentativas de solucionar junto
à
instituição financeira, esta não providenciou a devolução do montante dentro prazo de um dia útil como garantido ao autor, o que pode ser auferido em protocolos de atendimento juntados nos autos.

Saliento que houve
reiteradas e infrutíferas buscas
para solucionar a questão administrativamente, no entanto somente após 06 meses a instituição financeira efetuou a devolução do valor cobrado indevidamente de forma simples.

Incontroverso o desgaste emocional, que o recorrente foi
submetido
, portanto a instituição financeira deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14,
“caput”
, do Código de Defesa do Consumidor).

Assim, delineados o dano e a conduta, não há dúvidas no
que pertine
ao dever de indenizar acerca dos danos morais, vejamos o que prescreve o art. 186 do código civil:

Art. 186. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano.

Nesse sentido a jurisprudência
firmada por este

Colegiado
:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR COISA JULGADA. REJEITADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGENCIA DE AMBAS AS PARTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL DEVIDO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA DO RECLAMANTE REVOGADA. RECURSO DE AMBOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. O fenômeno da coisa julgada ocorre quando existe a repetição de ação já julgada com sentença transitada em julgado anteriormente promovida, o que não restou configurado na presente demanda. Preliminar rejeitada. 2. O recorrente deixou de demonstrar a legitimidade das cobranças questionadas na inicial, não se desincumbindo de seu ônus probatório. 3
. Resta configurada a falha na prestação dos serviços da instituição bancária, decorrente da cobrança indevida em folha de pagamento do reclamante, o que impõe o dever de restituir em dobro os valores cobrados indevidamente pela requerida, nos moldes do art. 42, parágrafo único do CDC. 4. No que se refere ao quantum indenizatório fixado, a sentença merece reforma, posto que a indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes
. 5. Evidenciado que a parte reclamante ostenta condição econômica atual incompatível com o custeio das custas e demais despesas processuais, correta é a que decreta a revogação da gratuidade de justiça. 6. Recurso de ambos conhecidos e não providos. (N.U 1010950-96.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/09/2023, publicado no DJE 15/09/2023).

Do que tange à majoração do valor do dano moral, sabe-se que o valor da indenização por danos morais deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita,
a intensidade e duração do sofrimento experimentado pelo consumidor
, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

À vista do exposto, considerado os elementos colhidos nos autos, entendo pela majoração do
quantum
para R$ 6.000,00 (seis mil reais) a favor do requerente, se mostra condizente com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não remete em enriquecimento indevido e, possivelmente, refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço do recurso do recorrente Banco Pan S/A e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
majorando valor indenizatório

mantendo a sentença em sua integralidade.

Por essas razões, conheço do recurso do autor
DOU-LHE PROVIMENTO

para o fim de reformar a sentença fustigada, condenar o recorrente ao pagamento de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, a título de danos morais, em favor do autor/recorrente, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir da data do fato.

Diante do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a instituição financeira ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

HA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023